Tribunal: TJSP
Processo: 2195628-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de dar contas. Segunda fase. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento. Conclusão do julgamento no sentido da inexistência de contas a serem prestadas. Pretendente a essa prestação que não revela ignorância acerca de lançamentos a débito em sua conta bancária.

Imprestabilidade em tais circunstâncias da tutela jurisdicional. Decisão do recurso nesse

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de dar contas. Segunda fase. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento. Conclusão do julgamento no sentido da inexistência de contas a serem prestadas. Pretendente a essa prestação que não revela ignorância acerca de lançamentos a débito em sua conta bancária.

Imprestabilidade em tais circunstâncias da tutela jurisdicional. Decisão do recurso nesse sentido. Não ocorrência de julgamento "extra petita". Natureza da ação em causa que não implica a condenação a obrigação de pagamento de soma em dinheiro. Apuração em cumprimento de sentença que se propunha a esse efeito jurídico, descabido.

Ausência de violação de norma jurídica com o julgamento dado nesses termos. RECURSO REJEITADO.